Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83 DA LEI No 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. OONFISSÃO INFORMAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto e sem substituição por restritiva de direitos.
2. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão, ao sustentar que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Argumentou que a confissão extrajudicial do acusado foi utilizada como elemento de convicção para a condenação e, por essa razão, deveria ter sido considerada na segunda fase da dosimetria da pena, sobretudo porque o próprio julgador se valeu da confissão como reforço probatório. Sustentou que a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência genérica, uma vez que tal circunstância, por si só, não afasta a análise do benefício. Defendeu que a ausência de pronunciamento específico configura omissão relevante. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de: (i) reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; e (ii) admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e, no mérito, pelo parcial acolhimento, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão na dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos (ID 79996197).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95, e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. No presente caso, a incidência da confissão espontânea, inobstante ser matéria não aventada pela defesa no recurso de apelação, trata-se de matéria de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
8. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
9. No caso concreto, verifica-se que o réu, no momento da abordagem policial, admitiu que portava as facas com a finalidade de “acertar as contas” com terceiro, em razão de suposto envolvimento deste com sua companheira. Embora tal declaração configure confissão extrajudicial e informal, por ter sido prestada apenas perante os policiais militares, é certo que foi expressamente valorada no acórdão recorrido como elemento relevante para manutenção da condenação, especialmente quanto ao dolo da conduta. Nessas circunstâncias, a confissão, ainda que informal, revela-se juridicamente apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porquanto efetivamente sopesada na motivação do julgado. Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria. Considerando que o réu não ostenta multirreincidência, mostra-se admissível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, específica ou genérica, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
10. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso (ID 76437400, p. 2), não sendo recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes para sanar o vício apontado e alterar a pena do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.